Tribunal: STF
Processo: ARE 1391049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 8.115/1985. SÚMULA Nº 280/STF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O RE 727.851-RG, TEMA Nº 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Banco Volkswagen S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de cobrança de Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por ausência de responsabilidade tributária. Defende a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.115/1985, que “alargou o conceito de propriedade estabelecido pela Constituição Federal, para, assim, atribuir indevidamente responsabilidade tributária ao credor fiduciário”. Alega afrontado o RE 727.851-RG.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 146, III, “a” e “b”, e 155, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença que afastou a nulidade das Certidões da Dívida Ativa (CDAs), bem como a alegação de ilegitimidade passiva do Banco recorrente em execução fiscal de cobrança de IPVA. Afastou, ainda, a aplicação do RE 727.851-RG, Tema nº 685 da repercussão geral. A decisão está assim fundamentada:



    “Quanto à tese de ilegitimidade passiva do embargante, a mesma não prospera. 



    O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor (art. 2º da Lei Estadual 8.115/1985) e que, em se tratando de arrendamento mercantil (leasing), o arrendante segue como proprietário do bem, detendo a posse indireta do veículo até que o arrendatário realize a opção de compra. 



    Ainda que não se possa exigir a prova negativa, verdade é que a parte embargante poderia e teria condições de comprovar que o veículo não é mais objeto de leasing mediante simples juntada de contrato ou cópia do CRLV do veículo. 



    Pelo contrário, consta nos autos documentos comprobatórios que o veículo que originou o IPVA perseguido na execução fiscal constitui objeto de contrato de alienação fiduciária desde 31.12.2012 e ainda pertence à instituição financeira executada, que o adquiriu e o arrendou, conforme consulta ao site do DETRAN realizada em 07/10/2019 (evento 1 - out5). 



    Desta feita e considerando que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor e, também, que, em se tratando de arrendamento mercantil, o arrendante segue como proprietário do bem, detendo a posse indireta do veículo até que o arrendatário realize a opção de compra, resta evidenciada sua legitimidade passiva. 



    A responsabilidade tributária, senão integral do arrendante, no mínimo, é solidária entre arrendante e arrendatário, não se cogitando da nulidade do título por não indicação do corresponsável. Portanto, já aqui afastada, igualmente, além da ilegitimidade passiva, a alegação de nulidade por ausência de identificação do apelante nas CDA's.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DAS CDAS. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇAO ESTADUAL RECONHECIDA PELO STF. 1. A PRELIMINAR LEVANTADA, NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 727.851/MG, FINS EVITAR DECISÕES INCONCILIÁVEIS, NÃO PROCEDE. O PRECEDENTE INVOCADO (TEMA 685 DO STF) NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SITUAÇÃO DOS AUTOS, POIS DIZ RESPEITO À QUESTÃO REFERENTE À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO, NÃO CABENDO INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. OUTROSSIM, SE FOSSE O CASO, NADA OBSTARIA QUE A SUSPENSÃO SE DESSE EM MOMENTO POSTERIOR, OU SEJA, EM EVENTUAL ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU ESPECIAL, SITUAÇÃO EM QUE, SUPONDO FAVORÁVEL A DECISÃO DO STF, POR CERTO O FEITO RETORNARIA A ESTE RELATOR PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 2. O IPVA TEM COMO FATO GERADOR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DESTA FEITA, O CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, TRATANDO-SE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING), É O ARRENDANTE, CONSOANTE PRECONIZA O ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 8.115/85, A NÃO SER QUE COMPROVADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO E QUE O ARRENDATÁRIO OPTOU POR COMPRAR O VEÍCULO, O QUE NÃO OCORRE NOS AUTOS. 3. A CDA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 204 DO CTN), DE FORMA QUE SOMENTE PODE SER ELIDIDA ATRAVÉS DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDE A ALEGADA NULIDADE DAS CDAS, TENDO EM VISTA QUE APONTAM O NOME DO DEVEDOR, SEU ENDEREÇO, A QUANTIA DEVIDA, A MULTA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE SEPARADOS E IDENTIFICADOS, A ORIGEM E NATUREZA DOS CRÉDITOS, MENCIONANDO ESPECIFICAMENTE AS DISPOSIÇÕES DA LEI EM QUE ESTÁ FUNDADO E A DATA EM QUE FOI INSCRITA A DÍVIDA. 4. A CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL JÁ FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI 2298/MC, PROMOVIDA PELA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO. 5. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. 6. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d” do art. 102, III, da CF/1988, não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, IV, 5º, caput, I, II e IV, 37, caput, 84, IV, 150, I e II, e 170, IV, da Constituição da República.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência do “preenchimento aos requisitos fixados pelas normas de regência”, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE 1220113 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.9.2016).



    Inaplicável, por seu turno, o Tema nº 685 da repercussão geral (RE 727.851-RG), no qual debatida a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária, uma vez que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares, por óbvio, não há falar em imunidade recíproca.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora